Tribunal: TJBA
Processo: 8005613-37.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005613-37.2019.8.05.0274

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE PIRES DA SILVA

Advogado(s):
ANDRÉ JOHNS DA SILVA JESUS

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
C
ARGO.

PROFESSOR
.
CANDIDATA CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
DO EDITAL
. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO.
SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
AJUIZAMENTO DA DEMANDA
FORA DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
RE- 766.034/RS (TEMA 683, STF).
NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. FIXAÇÃO DA TESE DO TEMA 683, DO STF, AINDA PENDENTE. APELO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível e reexame necessário n.
8001374-87.2019.8.05.0274
, em que são partes, os litigantes acima enunciados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso, pelas razões que se seguem.

Data do sistema